Tribunal: TJES
Processo: 0003120-04.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003120-04.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
DESOBEDIÊNCIA
. ABSOLVIÇÃO.
NÃO CABIMENTO.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003120-04.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON SIQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRINY ROCHA DE MENDONÇA - ES29039-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia descreve que:

“(...) no dia 14/11/2020, na Rua Principal, Araçatiba, Viana/ES, o denunciado desobedeceu a ordem de funcionário público. Os elementos informativos revelam que no dia dos fatos, uma equipe da PMES realizava a detenção de um indivíduo em via pública, quando o denunciado se aproximou, na tentativa de tumultuar a ocorrência e retirar o detido da guarda dos militares. Ato contínuo, o 2º SGT/PMES José Carlos Dutra proferiu ordem para que o denunciado se afastasse, o que não foi atendido. Por fim, tornou-se necessário o uso de espargidor, momento em que o denunciado fez menção em jogar algo contra os militares, que efetuaram um disparo de elastômetro, e detiveram o denunciado. (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no
art. 330 do Código Penal, à pena de 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Inicialmente busca a defesa a absolvição do apelante por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
termo circunstanciado de fls. 07/09, boletim de ocorrência de fls. 16/19.

Para comprovação do que se narra, colaciono alguns depoimentos:

“(...) que no dia dos fatos, o interrogando presenciou uma abordagem policial, na qual um rapaz estava com algemado e o policial estava com o pé em seu pescoço; que o interrogando se aproximou do policial e pediu que ele não fizesse isso, pois o indivíduo não era vagabundo e estava alterado porque havia bebido;
que o policial mandou o interrogando se afastar; que o interrogando se afastou a 4 ou 5 metros lhe atingiram pelas costas, na perna; que o policial disse que o interrogando estava preso e o levou ao DPJ;
que sua companheira lhe puxou do local em que estava porque o interrogando não queria sair dali. (...)” (Interrogatório do acusado, em juízo).

“(...) que se recorda dos fatos;
que foi dada ordem de afastamento ao acusado que o desobedeceu; que o acusado aparentava ter ingerido bebida alcoólica; que o acusado incitava a população para ir para cima da guarnição; que a diligência não tinha nada a ver com o acusado; que enquanto realizavam a detenção do indivíduo, o acusado passou a incitar a população contra a guarnição;
que foi necessário o uso do gás, para conter o acusado, que foi detido; que confirma o depoimento prestado na esfera policial. (...)” (depoimento do Policial Militar José Carlos Dutra, em juízo).

“(...) que se recorda dos fatos; que no dia dos fatos f
oi necessário efetuar um disparo de elastômetro que atingiu a perna do acusado; que respeitaram os 20m de distância e abaixo da cintura;
que no dia dos fatos, atendiam a uma ocorrência em que utilizaram técnicas de imobilização; que durante a técnica de imobilização aplicada no indivíduo, o acusado apareceu no local; que confirma o depoimento prestado na esfera policial.(...)” (depoimento do policial militar José Vitor Jareta Lube, em juízo).

Assim, diante dos depoimentos acima colacionados, em especial os prestados pelos policiais militares, resta inequívoco ter o réu incorrido no tipo penal do art. 330 do CP, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Assim, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.